Tribunal: TJES
Processo: 5021623-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021623-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa imposta ao Banco BNP Paribas Brasil S.A., em razão da paralisação injustificada do processo administrativo sancionador por aproximadamente sete anos, reconhecendo afronta ao princípio da duração razoável do processo e condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prolongada inércia administrativa na condução do processo sancionador compromete a validade da penalidade aplicada, à luz dos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo, inclusive na esfera administrativa, não se admitindo a perpetuação indefinida dos procedimentos pela Administração Pública.
4. O lapso temporal de cerca de sete anos de inatividade compromete o devido processo legal, a estabilidade jurídica e a confiança legítima dos administrados, autorizando a nulidade do ato sancionatório, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de extinção de multas administrativas em razão da paralisação excessiva de processos administrativos sancionadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A violação do princípio da duração razoável do processo, consubstanciada na paralisação injustificada de processo administrativo sancionador por prazo excessivo, enseja a nulidade do ato administrativo punitivo, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 09.10.2013; TJPR, IRDR nº 029, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 21.01.2025; TRF3, ApCiv 5003752-51.2024.4.03.6104, Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 11.04.2025; TJMT, AC 1042506-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A., visando à declaração de nulidade da multa administrativa aplicada no bojo do Processo Administrativo nº 0113-015.055-8, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória.

A decisão recorrida, constante no Id 13220707, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a referida multa administrativa, reconhecendo violação ao princípio da duração razoável do processo, haja vista o transcurso de aproximadamente sete anos sem movimentação relevante no âmbito do processo administrativo. Determinou-se, ainda, a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da multa anulada.

Em suas razões recursais (Id 13220713) o Município de Vitória sustenta, em síntese: (i)
Inexistência de norma municipal que regule a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos do Procon; (ii) impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente com base no Decreto nº 20.910/32; (iii) ausência de demonstração de prejuízo à parte recorrida, o que impediria a decretação de nulidade de ato administrativo, sob a égide do princípio do "pas de nullité sans grief"; e (iv) que eventual mora administrativa deveria ter sido atacada por Mandado de Segurança, e não por Ação Anulatória.

Em contrarrazões (Id 13220714), o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. pugna pelo não provimento do recurso, defendendo, em apertada síntese: (i) A ocorrência de prescrição intercorrente administrativa diante da paralisação do processo por mais de cinco anos; (ii) a violação ao princípio da duração razoável do processo; e (iii) a necessidade de manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pois bem, conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A., visando à declaração de nulidade da multa administrativa aplicada no bojo do Processo Administrativo nº 0113-015.055-8, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória.

A decisão recorrida, constante no Id 13220707, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a referida multa administrativa, reconhecendo violação ao princípio da duração razoável do processo, haja vista o transcurso de aproximadamente sete anos sem movimentação relevante no âmbito do processo administrativo. Determinou-se, ainda, a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da multa anulada.

Em suas razões recursais (Id 13220713) o Município de Vitória sustenta, em síntese: (i)
Inexistência de norma municipal que regule a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos do Procon; (ii) impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente com base no Decreto nº 20.910/32; (iii) ausência de demonstração de prejuízo à parte recorrida, o que impediria a decretação de nulidade de ato administrativo, sob a égide do princípio do "pas de nullité sans grief"; e (iv) que eventual mora administrativa deveria ter sido atacada por Mandado de Segurança, e não por Ação Anulatória.

De antemão, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento jurídico, impondo-se, assim, o seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
circunscreve-se à verificação da regularidade da multa administrativa aplicada à recorrida, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., pelo PROCON Municipal de Vitória, notadamente sob a ótica da duração razoável do processo administrativo sancionador.

Conforme se extrai dos autos, houve paralisação do Processo Administrativo nº 0113-015.055-8 por expressivo lapso temporal de aproximadamente sete anos, entre a movimentação processual em dezembro de 2014 e a retomada dos atos administrativos em julho de 2021, culminando na aplicação da multa questionada.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é assegurada a todos a razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto administrativa, não podendo a Administração Pública, a pretexto da inexistência de legislação específica municipal, procrastinar indefinidamente a conclusão dos procedimentos sob sua responsabilidade.

O “
Princípio da Razoável Duração do Processo”
, ademais, é corolário dos princípios da Eficiência e da Moralidade Administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição da República, impondo à Administração o dever de agir com presteza, zelo e efetividade, sob pena de vulnerar a confiança legítima dos administrados e a segurança jurídica.

A respeito do tema trago os precedentes que seguem, inclusive de situação idêntica a dos autos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, fundamentando a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.783/1999 às ações administrativas punitivas no âmbito dos estados e municípios e a impossibilidade de aplicação do princípio da duração razoável do processo para desconstituir processos administrativos sancionatórios do procon, além de requerer o prequestionamento de dispositivos do CPC e do Decreto Federal nº 20.910/32. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a reforma do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, considerando a inaplicabilidade da Lei nº 9.783/1999 às ações administrativas punitivas e a questão da duração razoável do processo em processos administrativos sancionatórios do procon. III. Razões de decidir3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, afastando a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado já fundamentou amplamente a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.783/1999 às ações administrativas punitivas e a impossibilidade de aplicação do princípio da duração razoável do processo para desconstituir processos administrativos sancionatórios do procon. 5. As questões relevantes para a solução da controvérsia já foram analisadas e decididas no acórdão atacado, não havendo omissão a ser sanada. lV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: É possível a extinção das multas aplicadas pelo procon em processos administrativos em razão do decurso de mais de 5 anos entre a paralisação e a conclusão do processo administrativo decorrente da inércia do impulso oficial, em conformidade com a legislação infraconstitucional e ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, 927 e 928; Decreto Federal nº 20.910/32, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1376909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, segunda turma, j. 09.10.2013; TJPR, irdr nº 029, Rel. Des. Leonel cunha, 5ª Câmara Cível, j. 21.01.2025. Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu rejeitar os embargos de declaração apresentados pelo instituto água e terra, que queria mudar uma decisão anterior que negou seu pedido em um recurso. O instituto alegou que a Lei não se aplicava a processos administrativos e que houve demora excessiva no andamento do caso. No entanto, o tribunal explicou que já havia analisado esses pontos e que não havia erros na decisão anterior. Assim, a decisão foi mantida, pois o processo administrativo ficou parado por mais de cinco anos, o que justifica a extinção da multa aplicada. (TJPR; Rec 0111633-58.2024.8.16.0000; Imbituva; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 31/03/2025; DJPR
02/04/2025
) (detsaquei)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.783/1999, ART. 1º, §1º. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública
. Lei nº 11.457/2007, art. 24. 2. Excepcionalmente,
admite-se a aplicação da prescrição intercorrente a partir da interpretação analógica do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/99, quando a inexistência de norma jurídica válida fixando prazo razoável para a conclusão do processo administrativo fiscal impede a concretização do princípio da eficiência administrativa, com reflexos inarredáveis na livre disponibilidade do patrimônio. 3. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos
conforme se pode verificar nos autos do Processo Administrativo Fiscal, a saber: impugnação protocolada em 30/04/2014; despacho de encaminhamento em 17/09/2021 e julgamento em 29/11/2022. 4. Recurso de apelação improvido. (TRF 3ª R.; ApCiv 5003752-51.2024.4.03.6104; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Data 11/04/2025) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, visando à declaração de prescrição intercorrente administrativa, inexigibilidade de crédito tributário inferior a 80 UPFMT e limitação dos índices de atualização ao teto da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se há prescrição intercorrente administrativa em razão do decurso de mais de 5 anos no processo administrativo fiscal; (II) verificar a ilegalidade na cobrança de crédito tributário inferior a 80 UPFMT; e (III) avaliar a aplicação de índices de atualização que superam a taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal. 4.
O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando a demora não decorre de culpa do contribuinte
. 5. Superado o prazo quinquenal no processo administrativo nº 5163018/2014, resta configurada a prescrição intercorrente, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN. lV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível provida. Tese de julgamento: É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário. (TJMT; AC 1042506-96.2022.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 04/03/2025; DJMT 18/03/2025) (destaquei)

A alegada inexistência de prejuízo concreto à defesa do recorrente, invocando-se o princípio "
pas de nullité sans grief
", não é capaz de infirmar a nulidade declarada, pois o excesso de prazo em si, quando exacerbado, é suficiente para comprometer o devido processo legal substantivo, a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões administrativas.

Não se pode exigir da parte administrada que suporte indefinidamente a instabilidade jurídica oriunda de um procedimento administrativo moroso e inerte, mormente quando a própria Administração é a principal responsável pela dilação temporal injustificada.

Diante de tais considerações, resta evidenciado que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto escorreita em sua fundamentação e em perfeita harmonia com os postulados constitucionais e legais que regem a matéria.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para manter, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do Município para 15% sobre o valor da multa administrativa anulada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar